Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO HABILITADO PARA CONCORRER NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONCLUSÃO DIVERSA NO EXAME ADMISSIONAL. PREVALÊNCIA DA HABILITAÇÃO REALIZADA NA FORMA DA LEI E DO EDITAL.
I. De acordo com artigo 8o-A, § 3o, da Lei Distrital 4.949/2012, a autodeclaração de pessoa com deficiência apresentada pelo candidato no momento da inscrição deve ser confirmada mediante avaliação biopsicossocial realizada durante o concurso público.
II. A habilitação do candidato para concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, reconhecida na fase de avaliação biopsicossocial do concurso público, não pode ser invalidada ou modificada por ocasião do exame admissional.
III. O exame admissional destina-se à aferição da aptidão física e mental para o exercício do cargo, nos termos do artigo 18, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, de maneira que não pode ser realizado com a finalidade de verificar novamente o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência.
IV. Candidato que concorreu regularmente nas vagas destinadas a pessoas com deficiência e foi aprovado não pode ter a sua posse obstada devido ao fato de que o exame admissional, que tem outra vocação legal, concluiu que não era portador da deficiência já reconhecida durante o certame.
V. Apelação conhecida e desprovida.